Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTIMENTO DE TEMOR CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.